Tribunal: TJSP
Processo: 0179788-33.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
VOTO No 17911
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE

Ementa:

VOTO No 17911
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA BILATERAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM FACE DO DUPLO AMPARO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso adesivo do autor prejudicado. Recurso do INSS provido para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0179788-33.2007.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes JOSE
LUIZ DE OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,
são apelados JOSE LUIZ DE OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso adesivo prejudicado. Recurso do INSS provido para julgar improcedente o
pedido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0179788-33.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JOSE
LUIZ DE OLIVEIRA
APELADO: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS
VOTO No 17911
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PERDA
AUDITIVA BILATERAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
COMPROVADOS NO TOCANTE À PERDA AUDITIVA
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA
JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS
AUTOS AUTOR QUE JÁ ESTÁ APOSENTADO
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” EM
FACE DO DUPLO AMPARO BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso adesivo do autor prejudicado. Recurso do INSS
provido para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária movida por José Luiz de
Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de
perda auditiva bilateral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão do benefício acidentário cumulado com os proventos de aposentadoria
especial.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 74/84).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo médico às fls. 145/151.
A sentença de fls. 282/286 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente,
acrescido de abono anual, a partir da citação, com correção monetária e juros de
mora. Ante a sucumbência, determinou, nos termos do Código de Processo Civil
vigente à época, que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor de 12 vencidas. Não houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 289/291). Sustenta, em síntese, que o obreiro já
recebe os proventos da aposentadoria, os quais são inacumuláveis com o benefício
auxílio-acidente. Afirma, ainda, que a moléstia auditiva diagnosticada é mínima e
não causa redução da capacidade laborativa e que tampouco foi comprovada a
origem ocupacional da doença.
Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (fls.
294/299), nas quais recorre adesivamente para que os honorários sucumbenciais
incidam sobre o valor total da condenação. (fls. 301/302).
Não houve apresentada de contrarrazões ao recuso
adesivo.
Em Sessão realizada na data de 14/02/2008, o acórdão
de fls. 315/321 julgou deserto o recurso da autarquia, prejudicado o recurso adesivo
do autor e não conheceu do reexame necessário.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 326/328),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 331/336.
Inconformada,
a
autarquia
interpôs
Recurso
Extraordinário às fls. 341/355 e Recurso Especial às fls. 357/364.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Não foram apresentadas contrarrazões.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com o
fim de que fosse conhecido o recurso de apelação da autarquia (fls. 408/410).
É o relatório.
O recurso comporta provimento
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de perda auditiva bilateral,
tendo reduzida sua capacidade laborativa, razão pela qual, postula a concessão do
benefício acidentário cumulado com os proventos de aposentadoria especial.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que “a anamnese é compatível com PAIR embora o exame físico e o
audiométrico sugerem um comprometimento não ocupacional. No entanto, o
trabalhador continuou exposto ao ruído, com piora do quadro clínico” (fls. 209).
Portanto, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como a redução da capacidade laborativa do obreiro no tocante às moléstias
auditivas, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir da juntada do laudo pericial, ou seja,
07/10/2005 (fls. 208), ante a ausência de afastamentos decorrente da patologia
constatada e, também, porque somente nesta oportunidade é que se pode constatar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
definitividade da moléstia discutida nestes autos.
Contudo, em que pese a constatação do nexo de
causalidade e a comprovação da redução da capacidade laborativa, o autor não faz
jus ao recebimento do auxílio-acidente e, tampouco, das parcelas vencidas.
Isto porque, conforme se extrai dos autos, verifica-se
que o autor já está aposentado desde 14/12/1995 e, para que seja possível a
cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, é necessário que o
benefício tenha sido concedido antes da entrada em vigor da Lei no 9.528/97, que
trouxe nova redação ao artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, o que não é o caso dos
autos.
Assim, de rigor a inversão do julgado, para que se
decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se, portanto, o recurso
interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso adesivo do autor e dou provimento ao recurso da autarquia para
decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator